Tribunal: TCU
Processo: 012.827/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma a José Alberto Dos Santos (CPF XXX.118.025-XX), José Bezerra De Souza (CPF XXX.082.507-XX), Jaime Rodrigues da Silva Filho (CPF XXX.002.647-XX), militares do Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma de militares do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma de Jaime Rodrigues da Silva Filho (XXX.002.647-XX), José Alberto dos Santos (XXX.118.025-XX) e José Bezerra de Souza (XXX.082.507-XX), e determinar seu registro; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de Jaime Rodrigues da Silva Filho (XXX.002.647-XX), José Alberto dos Santos (XXX.118.025-XX) e José Bezerra de Souza (XXX.082.507-XX), recusando-lhes o seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.